Tribunal: TCU
Processo: 025.267/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Atos de Admissão da unidade emissora Fundação Universidade de Brasília, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (VINCULADOR) para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Admissão, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em: 9.1. considerar legais os atos constantes das peças 4/8, relativos às admissões de Vitor João Ramos Alves, Flávia Silva Arbex Borim, Morgana de Souza Alcântara, Thales Neves de Abreu e de Danillo Fernandes Pereira, autorizando-lhes o registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considerar prejudicada, pela perda do objeto, a análise de mérito dos atos constantes das peças 2 e 3, relativos às admissões de Alice Melo Ribeiro e de Carolina Musso, nos termos do § 5o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.3. dar ciência desta deliberação à Fundação Universidade de Brasília; e 9.4. arquivar os autos.